Tribunal: TJMT
Processo: 0000060-75.1999.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
CLEDEOMAR DELERA

Número do Protocolo: 112024/2010
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
ACÓRDÃO — APELAÇÃO CÍVEL — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — OCORRÊNCIA.
TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — RESP Nº 1340553/RS — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — SENTENÇA MANTIDA.
Evidenciada a incompatibilidade do acórdão com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1340553/RS, deve ser exercido o juízo de retratação de modo a aplicar ao caso a tese fixada em sede de recursos repetitivos.
Emissão de juízo de retratação.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
CLEDEOMAR DELERA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, em execução fiscal de crédito de natureza não tributária, promovida contra Cledeomar Delera, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fulcro no artigo 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.
Por decisão monocrática, foi dado provimento ao recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal (fls. 284/290, volume II).
Contra essa decisão, foi interposto agravo interno nº 18569/2012, oportunidade na qual o relator revogou a decisão unipessoal para submeter a questão ao Colegiado (fls. 294/verso, volume II).
Em sequência, foi procedido ao julgamento da apelação pela Egrégia Quarta Câmara de Direito Público, que proferiu o acórdão no sentido de dar provimento ao recurso e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para continuidade do executivo fiscal (fls. 300/305, volume II).
O recorrido, insatisfeito com a conclusão recursal, interpôs Recurso Especial (fls. 309/319, volume II) objetivando a reforma do acórdão. Apresentadas as contrarrazões do Estado de Mato Grosso às fls. 325/327/verso, volume II, a Vice- Presidência deste Sodalício determinou a devolução dos autos em virtude de possível incongruência do Acórdão em relação ao REsp nº 1.340.553/RS, eleito paradigma para resolução do tema nº 566 à 571, que correu sob o rito dos Recursos Repetitivos.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de juízo de retratação em recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução fiscal promovida contra Cledeomar Delera, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito e extinguiu o processo com fulcro no artigo 269, IV do Código de Processo Civil de 1973.
Como pode ser observado, a discussão limita-se ao reconhecimento da prescrição intercorrente, e, como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR, registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma.
O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública.
Recurso provido.
Já no acórdão paradigma está:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). [Destaquei]

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo entendeu que o transcurso do prazo quinquenal não seria suficiente para configuração da prescrição intercorrente, porquanto necessário restar demonstrada a inércia da Fazenda Pública.
Pois bem.
No caso, por se tratar de execução fiscal de crédito não tributário, decorrente do não recolhimento de multa por “transportar 03 (três) moto-serras sem o devido registro junto ao IBAMA”, infração tipificada no artigo 95, da Lei nº 38, de 21 de novembro de 1995 (certidão de dívida ativa nº 81/99, fls. 3, volume I), o marco inicial do prazo de um (1) ano de suspensão do processo (artigo 40, §§1 e 2º, da Lei de Execuções Fiscais) é logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis (item 4.3).
A primeira tentativa infrutífera de citação do devedor ocorreu por oficial de justiça na data de 16 de agosto de 2000 (certidão às fls. 32, volume I) a iniciar o prazo de suspensão (artigo 40, §§ 1º e 2º da LEF) e, decorrido um (1) ano, iniciou-se o prescricional intercorrente. Entretanto, no dia 12 de dezembro de 2001 houve a citação por edital do executado (fls. 64, volume I), de modo a interromper a prescrição, pois “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente” (Item 4.3).
Deste modo, o prazo prescricional intercorrente retroagiu à data da petição que ensejou a citação por edital, em 27 de novembro de 2001 (fls. 33verso, volume I), iniciando-se novamente a contagem prescricional intercorrente, pois os marcos interruptivos retroagem à data da petição que derivou a localização, ou constrição, frutífera (tese 4.3).
Após, evidencia-se dos autos que a Fazenda Pública, por diversas vezes, pugnou pela constrição patrimonial nas constas do executado, contudo, todas restaram infrutíferas (fls. 65, volume I a 245, volume II), até que na data de 25 de maio de 2010 foi prolatada a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 246/252, volume II).
Assim, da data em que reiniciou o prazo, em 27 de novembro de 2001 (fls. 33verso, volume I), o período de um (1) ano de suspensão do processo (artigo 40, §§ 1º e 2º da LEF) findou-se em 27 de novembro de 2002, iniciando-se o prazo quinquenal intercorrente, com termo final no dia 27 de novembro de 2007. A sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em 25 de maio de 2010, quando há muito o processo já estava prescrito, logo, o acórdão está em dissonância com o precedente paradigma.
Anoto que no período de seis (6) anos não houve qualquer marco interruptivo da prescrição, pois ainda que a Fazenda Pública tenha sido diligente na busca de bens penhoráveis do executado, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a interrupção se dá, no caso, quando a constrição patrimonial seja frutífera, independente do seu patamar.
Do mesmo modo, conforme as diretrizes do REsp nº 1.340.553/RS, necessário esclarecer que a diligência do exequente não pode ser utilizada como fundamentação para o prosseguimento da demanda executiva, eis que, como já apontado, a prescrição intercorrente só se demonstra prejudicada, nesta hipótese, quando demonstrado prejuízo por parte da Fazenda Pública.
O prejuízo, por sua vez, só ocorre quando demonstrado que houve a localização dos devedores ou constrição patrimonial frutífera, as demais alegações se amoldam, na realidade, como mera irresignação e aborrecimento por parte do prejudicado. Na hipótese, não houve qualquer tentativa de constrição patrimonial frutífera após o reinício do prazo prescricional.
Essas, as razões por que voto no sentido de emitir juízo de retratação, com a finalidade de amoldar o acórdão ao REsp nº 1.340.553/RS, e negar provimento à apelação para confirmar a sentença proferida e manter a extinção do processo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES – RELATOR